Tribunal: STF
Processo: RE 178207
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL: INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO
DO "QUANTUM".
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: O PRIMEIRO, CONTRA ACÓRDÃOS DA
APELAÇÃO E DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O SEGUNDO, CONTRA ACÓRDÃOS
DOS EMBARGOS INFRINGENTES E RESPECTIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO, NO PRIMEIRO, DE OFENSA AO ART. 153, § 3 , DA
E.C. N  1/69; NO SEGUNDO, DE OFENSA AOS ARTS. 128, 512, 530, 165,
125, I, E 538 DO CPC, E 5 , "CAPUT", LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      Quanto ao 1  R.E.: o aresto da Apelação e dos Embargos
Declaratórios enfrentaram a questão relativa à forma da liquidação
(se por arbitramento, se por artigos), em face dos termos do julgado
liquidando, em âmbito estritamente processual.
        Sendo assim, se houve má interpretação de normas
processuais sobre os limites da coisa julgada ou sobre a forma de
liquidação a ser observada, nem por isso se decidiu questão
constitucional.
2.      Aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição, por má interpretação e/ou aplicação de
normas infraconstitucionais, inclusive sobre limites objetivos da
coisa julgada. Precedentes.
3.      Ademais, os temas infraconstitucionais, inclusive aquele
sobre se a forma de liquidação, determinada no julgado exeqüendo,
restou, ou não, observada, foram, todos eles, submetidos à
consideração do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, e
que dele não conheceu. E tal matéria ficou preclusa com a inadmissão
do R.E., na instância de origem, seguida de Agravo de Instrumento
que não logrou êxito.
4.      Acolhido, assim, o parecer do Ministério Público federal,
o primeiro Recurso Extraordinário não é conhecido.
5.      No segundo R.E., baseado no art. 102, III, "a" e "d", da
Constituição Federal, alegou-se violação aos artigos 128, 512, 530,
165, 125, I, e  538 do Código de Processo Civil, divergência com
jurisprudência desta Corte (que não lhe cabe apreciar em R.E.) e
violação do art. 5 , "caput" e incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, mas, quanto a estes últimos, sempre por má interpretação,
aplicação ou inobservância das mesmas normas processuais nele
referidas.
6.      Após o desdobramento desse Recurso em Extraordinário e
Especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu deste último,
ficando preclusa a matéria infraconstitucional.
7.      Os temas constitucionais suscitados no segundo Recurso
Extraordinário (art. 5 , "caput", LIV e LV, da C.F.), ou seja, por
quebra da igualdade entre as partes, inobservância de normas do
Código de Processo Civil, inclusive quanto à amplitude de defesa,
enfim, tudo isso, segundo a sustentação nele contida, tem como
pressuposto a má interpretação, aplicação ou inobservância de normas
infraconstitucionais, que, como já ficou dito, não comportam
apreciação por esta Corte, em Recurso Extraordinário. E, sobretudo
depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos
Especiais resultantes do desdobramento já referido e com trânsito em
julgado.
        Ou seja, também nesses pontos o que há é alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, inadmissível em R.E.,
segundo a jurisprudência já referida, que, aliás, é correntia na
Corte.
8.      Recursos Extraordinários não conhecidos. Decisão unânime.